Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO, SEM CUSTO ADICIONAL, TAXA OU MULTA AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela GOL LINHAS AÉREAS, porquanto se trata de hipótese de responsabilidade solidária (CDC, Art. 7o, parágrafo único), de forma que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis perante o consumidor.
II. Mérito:
A. Não prospera a tese recursal de culpa exclusiva de terceiro (“que todo o processo de aquisição foi realizada entre a empresa Zarpo – agência de turismo- e o consumidor”) porquanto não comprovada satisfatoriamente as informações acerca do cancelamento/restituição dos serviços de transporte aéreo e de turismo, durante o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia de COVID-19.
B. A Medida Provisória n. 948/2020, ao dispor acerca do cancelamento de serviços de reservas, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor ( grifo nosso) (Art.20). Hipótese excepcionalidade em caso de impossibilidade do ajuste na forma do inciso I a III do art. 2o, onde caberá a restituição do valor recebido pelo consumidor (§ 4o).
C. Nessa toada, a Lei 14.034/2020, no Art. 3o, §1o, estabeleceu que, em substituição ao reembolso, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.
D. Nesse contexto, escorreita a sentença que, por equidade, condena solidariamente as requeridas (diante das consequências econômicas negativas enfrentadas por ambas as partes em razão da pandemia de COVID-19), na obrigação de conceder ao requerente, na forma de créditos, a importância de R$ 2.677,00 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais), sem aplicação de quaisquer penalidades contratuais, no prazo de (07) sete dias, tendo o crédito validade de 18 meses, contados do recebimento pelo autor.
E. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).